Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736907-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS V I S T O S. (Num. 58104294). Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE (Num. 58104294), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, faculto à parte Embargada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 18 de abril de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator